Tribunal: TJSP
Processo: 2047536-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita. Inconformismo. Não cabimento. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Bens e movimentação financeira incompatível com a justiça gratuita. Aplicação do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.